Tribunal: CARF
Processo: 10880.657440/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657440/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR FILIAL. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo
em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização
por encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria dos votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a contribuinte tenha direito ao ressarcimento de 59%
(CFOPs 3101), diante da comprovada demonstração de industrialização. Vencidos os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Lara Maura Franco Eduardo e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657440/2012-71
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
da turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ (SP), que assim relatou
o feito:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI referente ao 2o trimestre de 2011,
no valor de R$ 852.866,47, utilizado na compensação de débitos da empresa.
2. Em sua análise, a DRF/Joinville indeferiu o pleito, e considerou não homologadas as
compensações. Segundo Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal
que embasou a decisão, apesar dos valores creditados estarem corretos, a contribuinte
não faz jus ao ressarcimento por não ser industrial o estabelecimento detentor dos
créditos, mas tão somente importador (equiparado).
3. Cientificada em 12.07.2013, a interessada apresentou, tempestivamente, em
12.08.2013, manifestação de inconformidade (fls. 53/75) na qual, em síntese, contesta o
entendimento da Unidade, por entender que os estabelecimentos equiparados a
industrial merecem o mesmo tratamento dos industriais.
4. Alega que parte de suas importações são destinadas à industrialização por parte de
outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em Jundiaí/SP, acrescentando que
a legislação não faz qualquer distinção entre os estabelecimentos industriais dos
equiparados a industriais para tratar da modalidade de restituição, via compensação, de
que trata o artigo 11 da Lei no 9.779/99. Cita a Instrução Normativa no 33, de 1999, que
asseguraria o direito tanto para estabelecimentos industriais quanto equiparados.
5. Ressalta que inexiste no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, qualquer alusão ao fato de
que o estabelecimento importador tenha que necessariamente industrializar.
Julga que, por se tratar de discussão relativa ao IPI, um tributo federal, não há que se
falar na análise dos estabelecimentos da Requerente como autônomos, sendo todos
integrantes da mesma empresa (raiz do CNPJ n° 44.013.159), que é a contribuinte do
imposto perante a Receita Federal do Brasil.
6. Ao final, cita jurisprudência administrativa e judicial e requer a procedência de seus
argumentos.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 IPI. RESSARCIMENTO. ART. 11 DA LEI No
9.779/99.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 exige como requisito essencial para o ressarcimento de
crédito do IPI a ocorrência do fato jurídico “industrialização” pelo estabelecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada sobre a possibilidade de ressarcimento IPI nos termos do art. 11
da Lei 9.779. No termo de verificação em e-fl. 111 e seguintes, assim constou:

A análise das notas fiscais de entrada demonstrou que 96% dos créditos referem-se a
operações de importação classificadas nos CFOPs 3.101 Compra para industrialização
(59%) e 3.102 Compra para comercialização (37%). Comparam-se as Declarações de
Importação registradas no SISCOMEX e os recolhimentos de IPI-Vinculado
Importação, código de receita 1038, com os créditos computados sobre importações,
sem divergência significativa. Estas e as demais entradas com créditos foram revistas
em amostragem de notas fiscais, também sem inconsistências.
Apesar dos valores creditados estarem corretos, o contribuinte não faz jus ao
ressarcimento, como se passa a expor.
Na visita técnica realizada percebeu-se que as instalações físicas do contribuinte
resumem-se a um galpão locado em condomínio empresarial que, descontada a área
administrativa/comercial, destina-se basicamente a estocar em estruturas verticais de
armazenagem e movimentar paletes de mercadorias recebidas prontas e embaladas. Há
atualmente pequena área reservada à montagem de equipamentos de diagnóstico, mas
ainda em processo de implantação.
(...)
Consultando-se o site da Siemens verificou-se que o estabelecimento de Joinville-SC
atualmente ainda é considerado apenas Escritório Regional, não unidade industrial
(http://www.siemens.com.br/templates/v2/templates/TemplateD.Aspx?channel=10441)
. Pesquisa na Internet trouxe matérias jornalísticas de dois períodos:
(...)
Baseado nos fortes indícios acima relatados de que nenhuma operação de
industrialização era feita pelo contribuinte entre outubro/2010 e março/2012, a auditoria
voltou-se para as importações de bens para industrialização sujeitas ao pagamento de
IPI e registradas sob CFOP 3.101 que, dentre aqueles utilizados pelo contribuinte, era o
único passível de ressarcimento.
Nesta verificação percebeu-se que praticamente todos os itens importados sob este
código (98,7% do valor dos itens) foram simplesmente transferidos a outros
estabelecimentos da empresa, em operações registradas sob CFOP 6.151 Transferência
de produção do estabelecimento, efetuadas no mesmo ou nos dias seguintes, como se
pode depreender das planilhas Relação de notas fiscais de importação (CFOP 3.101) e
transferência para outros estabelecimentos (CFOP 6.151) e Relação de itens
importados e transferidos para outros estabelecimentos, partes integrantes deste Termo.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

Aduz a contribuinte em seu recurso voluntário:

No sentido de existir transferência para outro filial que não faria jus ao crédito
segundo a unidade de origem.
Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Na redação acima, não existe nenhuma vedação aonde deve ser industrializado o
produto, nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ARTS. 1o E
2o DA LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de que "o
benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos
custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da
mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do crédito
pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por
meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a
resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da Súmula 411/STJ: "É
devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA-
PRIMA. BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício fiscal
consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da mercadoria final destinada
à exportação, não havendo restrição à concessão do crédito pelo fato de o
beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de
encomenda. Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)

Ainda neste CARF, voto semelhante foi proferido:
Numero do processo:10670.900765/2011-73
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/03/2007
CRÉDITO
BÁSICO.
RESSARCIMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA / TERCEIROS.
POSSIBILIDADE. Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo
em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as demais regras da
legislação própria da matéria.
Numero da decisão:3401-008.399 Nome do relator:LAZARO ANTONIO SOUZA
SOARES

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657440/2012-71

Nesse sentido, conforme consta no termo de verificação fiscal, apenas 59%
(CFOPs 3.101) dos produtos importados foram utilizados para industrialização, os demais sendo
comercializados, é imperioso de dar parcial provimento.
Os demais valores decorrentes de comercialização, não restou demonstrada a
hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para que a contribuinte
tenha direito ao ressarcimento de 59% (CFOPs 3101), diante da comprovada demonstração de
industrialização.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Original